Tribunal: TJES
Processo: 5003601-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Ato / Negócio Jurídico; Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003601-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA
AGRAVADO: ITALO CAMISASCA e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5003601-95.2021.8.08.0000

Agravante: Paulo Henrique Cunha da Silva

Agravados: Italo Camisasca e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao sanear o processo da “
ação anulatória de ato jurídico (compra e venda de imóvel) c/c reintegração de posse e perdas e danos
” (id 1397066), indeferiu o pleito de denunciação da lide formulado pelo réu Paulo Henrique Cunha da Silva, por reputá-la incabível.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende e reforma da decisão, para que seja “
acolhida a denunciação da lide
do Cartório Leonardo Azevedo, da tabeliã Neuza Cypreste de Azevedo e do tabelião substituto Leonardo José Cypreste de Azevedo
” (id 1397062), a pretexto de que seriam os “
responsáveis pela autenticidade das procurações que possibilitaram o Agravante, não só vender o imóvel aos Segundos Agravados
”, acrescentando que a vindicada intervenção de terceiro estaria amparada, nos termos do art. 125, II, do CPC, e art. 22, da Lei nº 8.935/94, sob o pálio de que “
os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem
”. Conclui que se o imóvel foi negociado por instrumento procuratório falso, o qual se busca anular, “
nesse caso, a responsabilidade exclusiva é do Tabelionato
”.

Por meio da decisão com o id 1725833, indeferi a tutela de urgência postulada que, por sua vez, foi impugnada pelo agravo interno com o id 1947165, recurso impugnado pelos agravados Ítalo Camisasca e Roselene Resente Camisasca (id 2264177).

Os agravados Ítalo Camisasca e Roselene Resente Camisasca também ofertaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id 1941507), pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
27.09.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Ítalo Camisasca e sua esposa Roselene Resente Camisasca ajuizaram ação anulatória de ato jurídico de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos, em desfavor de Paulo Henrique Cunha da Silva, Rodrigo Marcelo da Silva e Vanesca da Rocha Mozer, delineando como causa de pedir, sinteticamente, o fato de que nunca alienaram o apartamento Duplex 07, do Edifício Diamond Beach, situado na Avenida Gil Veloso, nº 2.240, Praia da Costa, Vila Velha-ES.

A magistrada de primeiro grau rejeitou a tese de ilegitimidade passiva arguida por Paulo Henrique Cunha da Silva e, por conseguinte, indeferiu a denunciação da lide do “Cartório Leonardo Azevedo”, da tabeliã Neuza Cypreste do Azevedo e o tabelião substituto Leonardo José Cypreste de Azevedo, em síntese, fundada nos seguintes argumentos: “
Quanto a ilegitimidade passiva do primeiro requerido, no sentido de que deseja firmar solidariedade entre o titular do cartório do tabelionato, em termos de responsabilidade para outorga de poderes que lhe fora destinado, é no mínimo tese incongruente, posto que se rebate o pedido e defende que o instrumento procuratório que lhe fora outorgado as fls. 48/49 é válido, simplesmente lhe cumpre comprovar tal veracidade sem qualquer solidariedade do titular do cartório, com os poderes supostamente que lhe foram conferidos. Em sendo assim por não observar solidariedade ou responsabilidade do tabelionato, indefiro a preliminar e rejeito a denunciação, posto que incabível.
”

Tal como externado na decisão em que indeferi a tutela de urgência recursal,
“
[...]

Este Egrégio Tribunal de Justiça adota a perspectiva mais restritiva quanto ao cabimento da denunciação da lide, considerando que, em regra, não é devida, na denunciação da lide, a introdução de fundamento novo na demanda. Nesse sentido, o art. 125, inciso do II, do Código de Processo Civil, preceitua que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, mas desde que isso não reclame instrução probatória sobre fatos estranhos à lide principal. Portanto, eventual discussão relativa à responsabilidade de terceiros quanto à venda do imóvel declarada nula, e eventual direito à indenização em favor dos réus, deveria ser feita em processo próprio, notadamente porque o litisdenunciado, no caso, não é obrigado a garantir o resultado da demanda, tendo em vista que a causa não tem conteúdo indenizatório, mas tão somente declaratório e reivindicatório.
[...]
(TJES, Apelação nº 035189003219, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

Cumpre acentuar que a demanda originária, em essência, busca a declaração de nulidade da procuração que teria sido transmitida por Ítalo Camisasca e Roselene Resende Camisasca ao agravante (Paulo Henrique Cunha da Silva) e os atos subsequentes que culminaram na compra e venda do imóvel pelos agravados Rodrigo Marcelo da Silva e Vanesca da Rocha Mozer, com a respectiva reintegração de posse, de modo que o diminuto conteúdo reparatório (aluguéis devidos a partir da notificação destes segundos agravados em 16/7/2018), em princípio, não toca a esfera jurídica do agravante.

Assim, tal como proposta, a demanda originária não terá efeito imediato à esfera jurídica do agravante a ponto de propiciar a pronta formação de uma lide secundária que, consequentemente, atrairia fatos novos e atentaria contra a economia processual e a duração razoável do processo.

Aliás, há muito já decidiu o STJ no sentido de que
“[...] Não se admite a denunciação da lide pretendida com base no inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil se o seu desenvolvimento importar, como no caso, na necessidade de o denunciado invocar fato novo ou fato substancial distinto do que foi veiculado na defesa da demanda principal, como no caso, não estando o direito de regresso comprovado de plano, nem dependendo apenas da realização de provas que seriam produzidas em razão da própria necessidade instrutória do feito principal.[...]”
(REsp n. 191.118/PR, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 7/5/2002, DJ de 12/8/2002, p. 213.).

No mesmo sentido:

Agravo de Instrumento – Indenizatória – Pedidos fundados em alegada falsidade de assinatura aposta em instrumento particular de venda e compra de imóvel de propriedade da autora e de seu falecido marido - Pretendida denunciação da lide ao tabelião - Descabimento – Ausência de quaisquer das hipóteses do artigo 125 do CPC – Pedido que implicaria, ademais, na introdução de fundamento diverso na demanda – Precedentes do Colendo STJ e desta Corte - Agravo desprovido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2091565-16.2020.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Vale ainda realçar que o intento do agravante de se eximir de sua responsabilidade ainda denota incongruência com o instituto vindicado, porquanto o STJ proclama que “
[...]
"
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.).

Por fim, para que não se alegue omissão, reputo que o dispositivo legal inserto no art. 22, da Lei nº 8.935/94 invocado pelo agravante não é suficiente para atrair a incidência da hipótese prevista no inciso II, do art. 125, do CPC, valendo ainda acrescentar que o §1º, do art. 125, do CPC, dispõe que “
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
”

Nesse contexto, tenho que a magistrada de primeira instância atribuiu o desfecho correto para questão, notadamente porque em consonância com a orientação do colendo STJ acerca da temática.

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada e, por conseguinte,
julgado prejudicado
o agravo interno interposto no id 1947165.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (COMPRA E VENDA). DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO TABELIONATO E TABELIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cumpre acentuar que
“
[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça adota a perspectiva mais restritiva quanto ao cabimento da denunciação da lide, considerando que, em regra, não é devida, na denunciação da lide, a introdução de fundamento novo na demanda. Nesse sentido, o art. 125, inciso do II, do Código de Processo Civil, preceitua que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, mas desde que isso não reclame instrução probatória sobre fatos estranhos à lide principal. Portanto, eventual discussão relativa à responsabilidade de terceiros quanto à venda do imóvel declarada nula, e eventual direito à indenização em favor dos réus, deveria ser feita em processo próprio, notadamente porque o litisdenunciado, no caso, não é obrigado a garantir o resultado da demanda, tendo em vista que a causa não tem conteúdo indenizatório, mas tão somente declaratório e reivindicatório.
[...]
(TJES, Apelação nº 035189003219, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

2. No caso vertente, a demanda originária, em essência, busca a declaração de nulidade da procuração que teria sido transmitida por Ítalo Camisasca e Roselene Resende Camisasca ao agravante (Paulo Henrique Cunha da Silva) e os atos subsequentes que culminaram na compra e venda do imóvel pelos agravados Rodrigo Marcelo da Silva e Vanesca da Rocha Mozer, com a respectiva reintegração de posse, de modo que o diminuto conteúdo reparatório (aluguéis devidos a partir da notificação destes segundos agravados em 16/7/2018), em princípio, não toca a esfera jurídica do agravante.

3. Assim, tal como proposta, a demanda originária não terá efeito imediato à esfera jurídica do agravante a ponto de propiciar a pronta formação de uma lide secundária que, consequentemente, atrairia fatos novos e atentaria contra a economia processual e a duração razoável do processo, corolários da intervenção de terceiro (denunciação da lide).

4. Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.

5. Agravo interno. Julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.